Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-79.2020.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006013-79.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX PANTRIGO MACHADO - CPF: 066.431.699-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), NADIEL MACHADO - CPF: 370.639.959-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) à reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 167 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo 44g de substância análoga a maconha;
(ii)
em revista subsequente na sua residência, foram localizados mais 134,7g de material da mesma natureza, além de uma balança de precisão;
(iii)
na sede da autoridade policial, ele defendeu que a droga se destinava a consumo próprio.

3. Requerimento:
(i)
desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão central consiste em analisar se o apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito material estupefaciente com finalidade mercantil ou para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As circunstâncias em torno da apreensão da droga (quantidade, forma de acondicionamento e diálogos extraídos do aparelho celular do apelante), por evidenciarem a destinação comercial, obstam a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) para a conduta de posse/porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

6.
O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº. 11.343/2006: art. 28; art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim 1001551-78.2022; TJMT,
ApCrim 1000611-40.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Pantriago Machado
, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal nº. 1006013-79.2020, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) à reprimenda de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções (id. 265088274).

Em suas
razões

recursais
, o apelante requer a desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte/posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), sob o fundamento de que os autos não conteriam provas da finalidade mercantil (id. 265088284).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 265088286).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 267160264).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que

Alex Pantriago Machado
foi denunciado por cometer o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
No dia 05 de março de 2018, na Rua V, Q89, no Bairro Ipê Amarelo, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ALEX PANTRIGO MACHADO, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como
‘
maconha
’
, totalizando cerca de 170g, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.74827, Auto de Apreensão de fl. 23-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fls. 34/36-IP.

Exsurge dos autos que uma equipe de policiais militares, em rondas pelo bairro Ipê Amarelo, visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta, de cor preta, de placa NJR-8661, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram realizar sua abordagem.

Restou constatado, em revista pessoal, que o denunciado trazia consigo, dentro de sua cueca, um tablete de maconha com aproximadamente 44g (quarenta e quatro gramas), conforme Auto de Apreensão de fl. 23 e Exame Preliminar de Constatação de fl. 34/36, substância proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Ato contínuo, os policiais se deslocarem até a residência do denunciado e, realizadas buscas em seu quarto, foram encontradas guardadas e em depósito mais 134,7g de substância entorpecente análoga à ‘maconha’ e uma balança de precisão de marca Tomate, conforme Auto de apreensão de fl. 23
” (id. 265087819).

Finalizada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o apelante, condenado à reprimenda de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, com os benefícios da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções (id. 265088274).

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

O apelante requer a desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte/posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), sob o fundamento de que os autos não contêm provas da finalidade mercantil (id. 265088284).

O pedido não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio do auto de apreensão (id. 265087820), exame preliminar de constatação (id. 265087820), laudo preliminar (id. 265087820), auto de constatação em aparelho celular (id. 265087821), laudo definitivo (id. 265087821) e dos testemunhos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
(id. 265087820 e 265088265).

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Camilo Pereira da Silva
e
Marcos Rogério Cardoso Freitas
, asseveraram que durante patrulhamento de rotina, avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta, ordenaram que ele parasse e, durante a busca pessoal, encontraram uma unidade de substância análoga a maconha pesando 44g em meio à sua roupa íntima.

Após destacarem que “
o aparelho celular do apelante tocava insistentemente
”, os agentes públicos disseram que após a abordagem inicial foram até a casa do apelante, onde localizaram mais um tablete de droga de igual natureza, desta vez pesando 134,7g, e uma balança de precisão (id. 265087820 e 265088265).

No momento da prisão em flagrante, o apelante defendeu que a droga seria destinada a consumo próprio, fala que também repetiu ao ser interrogado na sede da autoridade policial (id. 265087820).

Os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, contudo, a finalidade de difusão com intuito lucrativo.

Por mais que os policiais militares não tenham presenciado o apelante realizando a venda da droga a usuários, a quantidade do entorpecente apreendido (170g) e a sua forma de acondicionamento (em dois pedaços) são incompatíveis com o uso pessoal.

E além de nenhum apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, as conversas extraídas do aparelho celular do apelante revelam reiterada comercialização de estupefacientes na comunidade local, inclusive de natureza diversa daquela tratada nestes autos
:

Por qualquer ângulo que se olhe, as provas angariadas nos autos são consistentes e seguras ao demonstrar a destinação comercial do entorpecente.

Aliás, ainda que o apelante seja verdadeiramente usuário de droga, as circunstâncias fáticas em torno da apreensão, somadas ao teor dos diálogos vistos acima, enfraquecem a tese desclassificatória, sobretudo porque nada impede que a pessoa consuma droga e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Endossando o raciocínio, eis o enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

No mesmo sentido, confira-se: “
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
” (ApCrim 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 25.11.2022).

E mais recentemente: “
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas
” (ApCrim 1000611-40.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 28.11.2024).

Enfim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório apontando que o apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito material de uso proscrito com propósito econômico, deve ser afastada a pretensão desclassificatória.

2. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
nego provimento
ao apelo, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025